Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Constatado vício no acórdão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Recurso conhecido e provido.